Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704835-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISTON SANTOS DA SILVA AGRAVADO: RONEY MULTIMARCAS EIRELI, UELCH RONEI MARQUES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLERISTON SANTOS DA SILVA contra pronunciamento judicial de primeiro grau no qual Sua Excelência, que determinou ao autor, ora recorrente, comprovar seus rendimentos para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do pedido e determinação de recolher custas. Confira-se (ID 221246882 da origem): “Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deverá a parte autora comprovar a sua condição de hipossuficiência, uma vez que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de necessidade jurídica, de modo que é dever do julgador aferir a presença dos requisitos impostos à concessão do benefício postulado. Neste sentido, precedente firmado no âmbito do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. (...). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1061556, 07122142020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 01/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original). Ainda, merece destaque decisão proferida pelo E. STJ a respeito do tema: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO STF. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula 281/STF, aplicável por analogia ao recurso especial, é inadmissível recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017 – grifo inexistente no original). Destarte, comprove a parte autora sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, juntando aos autos comprovantes de rendimentos e extratos bancários dos últimos três meses, comprovantes de despesas mensais, declaração do imposto de renda e quaisquer outros documentos que entenda cabíveis para demonstrar a alegada hipossuficiência. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade e determinação de recolhimento de custas. I.” O requerente declara não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família. Diz que recebe três salários mínimos de benefício do INSS. Alega que “visualiza o AGRAVANTE um excesso de requerimentos e determinações que não se sobrepõe a declaração de pobreza.” Ao final requer a antecipação de tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça pleiteada. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Vieram os autos conclusos. Decido. Analisando o ato judicial vergastado depreende-se que o D. Juízo a quo, ao tomar por insuficiente a documentação juntada com a inicial para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, oportunizou ao recorrente comprovar a alegada hipossuficiência. Note-se, o pedido de gratuidade de justiça foi diferido para momento posterior. Com efeito, necessário observar que o ato judicial que faculta a apresentação de documentos comprobatórios da condição de hipossuficiente, para fins de gratuidade judiciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Cumpre salientar que o ato judicial vergastado não tem aptidão para causar gravame, sendo, por conseqüência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido de gratuidade judiciária. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Sobre o tema, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção". 2. Instado a comprovar a gratuidade de justiça alegada, a parte recorrente apresentou documentos insatisfatórios, motivo pelo qual foi concedido novo prazo para comprovar a hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do preparo, comando não atendido pela parte recorrente. Irresignada com a determinação de comprovação de sua situação econômica, a agravante opôs recurso de embargos de declaração em face do despacho que havia requisitado informações acerca de sua capacidade financeira. 3. Os despachos são pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório, não possuindo o condão de causar prejuízos à parte, portanto, irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. Nos termos do art. 935, I do CPC, incumbe ao relator o dever de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, motivo pelo qual se mostra possível a determinação de comprovação da hipossuficiência da parte, sobretudo diante de incongruências verificadas nas manifestações da recorrente. 4.1. Preclusa a decisão, a apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863934, 00015729320088070016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator